Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 630 STJ. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA.

1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, com apreensão de mais de seiscentos gramas de maconha, dinheiro em espécie e balança de precisão, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.

2. Descabida a desclassificação do delito de tráfico para o de uso, quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico ilícito de entorpecentes.

3. Conforme o enunciado da Súmula no. 630 do Superior Tribunal de Justiça, não deve ser reconhecida a confissão espontânea quando o acusado confirma a propriedade da droga, porém alega que se destinava ao seu próprio consumo.

4. Em sendo o réu reincidente, além de ter sido a pena definitiva fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das diretrizes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.